Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 924, INCISO II, DO CPC IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O ordenamento jurídico não permite a extinção do cumprimento de sentença com fundamento na satisfação integral do crédito, sendo necessária a manifestação expressa do exequente no sentido de prosseguir a execução.
2. Ante o pedido de dilação do prazo não há de se presumir a quitação integral do débito, apesar de o crédito em tela ter natureza jurídica de direito patrimonial disponível.
3. A execução deve prosseguir para que haja a satisfação integral do crédito, sendo este um direito patrimonial do credor.
4. Apelo provido. Sentença cassada.